Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000756-77.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALMIR ASSIS DE OLIVEIRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000009-56.1998.8.11.0096, indeferiu o pedido de penhora do imóvel objeto da controvérsia.
Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que “os direitos do titular da posse imobiliária têm repercussão econômica, de modo que a constrição patrimonial pode incidir sobre tais direitos, à luz dos expressos termos do artigo 835, inciso XIII do Código de Processo Civil”.
Sustenta que, ao contrário do que fundamentou o Juiz a quo, não se trata de imóvel pertencente a terceiros alheios ao processo, posto que a ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA evidencia que o executado adquiriu o imóvel dos proprietários que constam no Registro Imobiliário.
Forte nesses argumentos, pugna pela “concessão do efeito suspensivo, determinando-se o prosseguimento do feito, com a penhora do bem, a fim de que o Exequente não venha a amargar maiores prejuízos que os já mensurados, face ao processo datar de mais de vnte anos”.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Quanto à medida liminar, embora o Agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, na verdade ele pretende a antecipação da tutela recursal, eis que, consoante extrai das razões recursais, almeja, desde logo, seja autorizada a penhora do imóvel descrito na peça recursal.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar pois, em que pese ser, em tese, possível a constrição de direitos aquisitivos derivados de contrato de compromisso de compra e venda não registrado na matrícula do imóvel, nos termos do artigo 835, XII, do CPC, o Agravante não demonstrou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, eis que não há prova de que os Agravados estejam dilapidando seu patrimônio.
Dessa forma, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora